Tribunal: TJBA
Processo: 8026882-08.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026882-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE COARACI Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A Impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em decorrência do excesso de prazo na tramitação da ação penal contra ele proposta. 2. Da análise dos autos, extrai-se que o processo seguiu curso regular e que os atos processuais foram praticados em prazo razoável, não sendo possível falar-se em ilegal e injustificado excesso de prazo na formação da culpa, até mesmo porque a instrução já se encontra encerrada, fazendo incidir, assim, o entendimento sumulado pelo STJ em enunciado de número 52. 3. De mais a mais, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, “os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades." (AgRg no HC n. 837.401/RS). 4. Desta forma, não se constata inércia da Autoridade apontada como coatora a configurar ilegal constrangimento à liberdade de locomoção do paciente. 5. Parecer da Procuradoria pela denegação da Ordem. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8026882-08.2024.805.0000, da Comarca de Coaraci/Ba, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de Adriano de Jesus Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.